Tribunal: STF
Processo: ARE 1507035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME. ROUBOS MAJORADOS (1º, 2º, 3º E 4º FATOS). RECEPTAÇÃO (8º FATO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (9º FATO). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (10º FATO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Alegação de induzimento da vítima do 4º fato que foi feita fora do prazo e a partir de fala da esposa de um dos apelantes, carecendo de mínimos indícios para a sua confirmação. A controvérsia sobre a validade do reconhecimento do autor do fato, sem a observância do disposto no art. 226 do CPP, não afasta a possibilidade de impor a condenação com base em outras provas colhidas sob o contraditório em juízo, na linha do entendimento do STJ a respeito da questão. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova dos autos, consubstanciada nos interrogatórios (incluindo a confissão), nos depoimentos prestados durante a instrução processual, nos atos de reconhecimento realizados em ambas as etapas persecutórias, na prisão em flagrante dos agentes na posse de determinados objetos subtraídos e de sinais identificadores adulterados e na apreensão de arma de fogo com numeração raspada na residência de um dos réus, é suficiente para sustentar a condenação. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO À MODALIDADE CULPOSA. A inequívoca ciência acerca da origem ilícita do veículo mantido em depósito por um dos denunciados, suficientemente demonstrada pelos elementos de prova que instruem o feito, inviabiliza a desclassificação pretendida pela defesa. CONSUNÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada no domicílio de um dos acusados, após transcorridos quatro dias desde a prática do último roubo, torna inadmissível a incidência do princípio da consunção, havendo incontestável autonomia entre as condutas descritas na denúncia. DOSIMETRIA. Penas inalteradas. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito indeferido. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, reforçados pela condenação confirmada. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ausência de comprovação de que os apelantes se enquadram nas hipóteses legais autorizadoras do benefício impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. O requerimento de restituição do veículo conduzido pelos agentes na ocasião em que foram presos em flagrante tramita em expediente apartado, de modo que se trata do feito adequado para eventual formulação de insurgência referente ao pedido. APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao pleito formulado pela defesa de Matheus, o de nulidade dos atos de reconhecimento levados a efeito na audiência de instrução realizada em 15/02/2023, o alegado induzimento da vítima do 4º fato não foi suficientemente demonstrado.



    A informação sobre o suposto ocorrido somente veio em solenidade posterior, quando Raiane Silveira, esposa do acusado Matheus, foi ouvida em juízo, ocasião em que, questionada pela procuradora de seu marido se estava presente no Foro na data da audiência anterior, relatou o suposto induzimento que ensejou o pedido de nulidade.



    Para além de causar estranheza o questionamento direcionado pela defesa constituída à informante, uma vez que não mantinha relação com os fatos apurados na ação penal, deve-se ter em mente o relacionamento amoroso existente entre o denunciado e Raiane Silveira, bem como a circunstância de que o depoimento por esta prestado perante a autoridade judicial apresentou relevantes inconsistências, tais como a afirmação de que não houve a apreensão de arma de fogo na residência do casal, o que vai de encontro à prova testemunhal e documental colhida no curso da instrução.



    Não bastassem tais fundamentos, ressalta-se que Marcos Boff, ofendido do 4º fato, já havia reconhecido Matheus (39.1, fls. 34/35 e 51), na etapa policial, por fotografia e pessoalmente.



    (...)



    Na situação dos autos, foram realizados reconhecimentos em ambas as etapas persecutórias, havendo, inclusive, o perfilamento de 5 indivíduos no ato levado a efeito na audiência de instrução do mês de fevereiro (342.3), inexistindo circunstância que ampare o requerimento de nulidade.



    As vítimas dos 2º, 3º e 4º fatos não apenas apontaram os recorrentes como sendo os autores das condutas, mas também apresentaram narrativas harmônicas, detalhando o modus operandi adotado pelos réus, que, nas 2ª e 3ª condutas, atuaram em comunhão de esforços e conjugação de vontades para subtrair, respectivamente, os veículos Fiat Palio Weekend Adventure Flex, cor verde, placas MFL3A64, e Toyota RAV4, cor preta, placas IYQ5964, ao passo que, no 4º fato, Matheus agiu sozinho, havendo, em todas as oportunidades, o emprego de armas de fogo no intuito de reduzir a capacidade de resistência dos ofendidos e facilitar o êxito das investidas.



    Em relação à 2ª conduta, tem-se, ainda, a confissão espontânea de Cauan em seu interrogatório judicial e a apreensão da placa do automóvel subtraído em poder dos agentes no momento de suas prisões em flagrante.



    No que diz respeito ao 3º fato, há a apreensão do manual do veículo Toyota RAV4 em posse dos apelantes e do próprio automóvel em endereço diverso, cuja descoberta tornou-se possível porque Cauan, quando da abordagem policial, noticiou que a res se encontrava em imóvel situado no bairro Esplanada, em Caxias do Sul.



    A apreensão do veículo Chevrolet Cruze LTZ, cor preta, placas IXV-6H22 (4ª conduta), igualmente foi viabilizada por informações prestadas pelos agentes aos servidores de segurança pública responsáveis por suas detenções, confirmando-se o teor das alegações ao ser realizada diligência no bairro Ana Rech, onde existente imóvel utilizado como depósito de veículos subtraídos.



    Não fossem suficientes tais elementos, não foi apresentada qualquer justificativa sobre a localização do manual de um veículo Volkswagen Fox no interior do automóvel de propriedade da esposa do corréu Matheus, onde, conforme anteriormente exposto, apreendidos bens vinculados aos demais ilícitos patrimoniais. O pleito de absolvição amparado na suposta insuficiência da prova colhida não calha, inclusive porque não houve a mínima preocupação de justificar as circunstâncias fático-probatórias nas quais Matheus foi abordado e preso em flagrante.



    Quanto à receptação dolosa (8º fato) imputada exclusivamente a Cauan, o acusado foi responsável por receber o automóvel Chevrolet Cruze LTZ, cor preta, placas IXV-6H22 (subtraído pelo corréu Matheus), e organizar a logística para mantê-lo em depósito, exatamente como procedeu em relação ao veículo Toyota RAV4, cor preta, placas IYQ5964 (3º fato), conforme admitido pelo próprio agente aos policiais militares.



    Não se sustenta o pedido genérico de desclassificação da conduta à modalidade culposa, nos termos do § 3º do artigo 180 do Código Penal, formulado pela defesa de Cauan, visto que suficientemente demonstrada a ciência do recorrente acerca da origem espúria do bem.



    Sobre a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (9º fato), a apreensão do artefato com numeração raspada na residência do recorrente Matheus torna incontestável a autoria delitiva, cuidando-se de delito de natureza abstrata, motivo pelo qual a simples manutenção do armamento pelo agente basta à configuração do ilícito.



    Submetida a arma de fogo à perícia, sobreveio a confirmação quanto à supressão do número de série e conclusão atestando a efetividade do instrumento.



    Inviável o acolhimento da pretensão defensiva de absorção do delito previsto no artigo da Lei nº 10.826/2003 (9ª conduta) pelos crimes de roubo descritos nos quatro primeiros fatos da denúncia, uma vez que, para além da inexistência de comprovação de que se trata o armamento apreendido do mesmo empregado nas investidas patrimoniais, sua apreensão ocorreu dois dias após a consumação do último fato, em contexto fático completamente desvinculado ds demais condutas.



    Com relação à adulteração de sinal identificador de veículo automotor (10º fato), quatro dias após a subtração do veículo Fiat Palio Weekend (2º fato), praticada pelos agentes, foram abordados em poder das placas adulteradas. Momentos após efetuarem a venda do mencionado automóvel, no município de Bento Gonçalves, pelo valor de R$ 2.500,00, retornavam para Caxias do Sul quando foram interceptados pela Polícia Militar.



    Tem-se, portanto, certeza sobre a subtração do automóvel pelos apelantes e a manutenção do bem durante o período transcorrido entre o 2º fato e a perfectibilização do negócio jurídico de compra e venda. Há, ainda, a apreensão das próprias placas adulteradas com os réus, como já referido.



    Há laudo pericial confirmando a adulteração do sinal identificador em questão, conclusão alcançada por meio de acesso ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado e à ausência de leitura dos "QRcodes" das placas pelo aplicativo competente, reforçando a ilegalidade diante da impossibilidade de consulta ao sistema do DENATRAN.



    Constatou-se, ademais, que os "QRcodes" contidos nas placas foram gravados em desacordo com os requisitos de fabricação da Resolução CONTRAN nº 969/2022.



    Diante dos robustos elementos probatórios colhidos, fica mantida a condenação nos termos da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente